Tribunal: TJSP
Processo: 1500560-50.2019.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500560-50.2019.8.26.0599/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
BRUNO FERREIRA DA SILVA, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500560-50.2019.8.26.0599/50000 -Voto no
2
Voto no 17.476(2)
Embargante: BRUNO FERREIRA DA SILVA
Embargado: Colenda 8a CÂMARA CRIMINAL
Bruno Ferreira da Silva, qualificado nos autos, ofereceu
os presentes embargos de declaração, em face do V. Acórdão de fls. 350/353,
sustentando omissão e contradição do respeitável Aresto, uma vez que não
sopesadas a contento as peculiaridades do caso, a resultarem na mitigação da
reprimenda sob o viés do reconhecimento do tráfico privilegiado e do
abrandamento do regime prisional.
É o relatório.
Inadmissíveis os embargos, haja vista seu caráter
nitidamente infringente.
Com efeito, revolve, o embargante, matéria fática
analisada e refutada, de forma fundamentada, pela Douta Turma Julgadora, que,
após detida análise das provas, expressamente manteve a condenação pelo
delito de tráfico de drogas, não reconhecendo, no réu, que ostenta condenação
definitiva, a figura do traficante ocasional, abarcada pelo § 4o do artigo 33 da Lei
11.343/06, com penas alinhadas às peculiaridades do caso, impossibilitado, a
final, o abrandamento do regime prisional; busca, via embargos, a aplicação da
benesse da lei especial e a fixação de regime prisional menos gravoso,
pretendendo a substituição de um julgado por outro que lhe seja favorável, dando
a estes caráter infringente, o que é incabível na espécie.
Não se verifica, portanto, contraditoriedade, certo que,
no dizer do ilustre jurista Frederico Marques, “o juiz dos embargos não pode ir
além do que o recurso admite, transmudando o reexame declaratório em
infringência do julgado”. (cf. Código de Processo Penal Anotado, Damásio E. de
Jesus, ed. Saraiva, 20a edição, 2003, pg. 493).
Outrossim, mérito “Não pode ser objeto dos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500560-50.2019.8.26.0599/50000 -Voto no
3
de declaração” (TACrimSP, ED 615.863, 11a Cam., RJDTACrimSP 9/161).
Vale trazer à colação julgado do Colendo Supremo
Tribunal Federal: “(...) 3. A possibilidade de interposição de embargos de
declaração com efeitos infringentes é admitida amplamente na jurisprudência
brasileira desde que os efeitos modificativos decorram de omissão, obscuridade
ou contradição verificada no julgamento embargado (...) HC 86.139-SP, Min.
Ellen Gracie, 2a T., j. 02/09/2008, Publ. 26/09/2008)”. Não é o caso dos autos,
não se vislumbrando qualquer omissão a ser suprida.
Em tal contexto, rejeitam-se os embargos.
MAURICIO VALALA
relator